Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707421-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO CLAUDINO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se. Após, venham conclusos para decisão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito